Tribunal: TJBA
Processo: 8002893-12.2020.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 8002893-12.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: José Jorge Meireles Freitas

RÉU: EVERTON CARVALHO ROCHA

Advogado(s): João Daniel Jacobina (OAB/BA: 22.113)

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – PREFEITO MUNICIPAL – IMPUTAÇÃO DE CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 1°, II e IV, DECRETO-LEI N° 201/67; ART. 89,
CAPUT
, LEI N° 8.666/93, C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. FESTEJOS JUNINOS NA COMARCA DE JAGUARARI/BA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VERBAS MUNICIPAIS. PRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DO INCISO II DO ART. 1º DO DL 201/67 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 395, I E III DO CPP. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS QUE LHE FORAM IMPUTADAS, NOS TERMOS DO ART. 397, III, DO CPP. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DENÚNCIA CONTENDO A NARRATIVA DA PRÁTICA DE DELITO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. INDICAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO
E DE DANO AO ERÁRIO. PARECER MINISTERIAL PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA, SEM AFASTAMENTO DO PREFEITO.

I -
A Denúncia, (ID 5999643), possui todos os requisitos necessários à sua admissibilidade, pois contém a descrição das condutas supostamente antijurídicas, com as suas circunstâncias, a qualificação do Réu, bem como a capitulação delitiva, de forma a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Daí porque rejeita-se a preliminar de inépcia.

II -
Alegação de não recepção do inciso II do artigo 1º, do DL 201/67 pela Constituição Federal, que não se acolhe. Precedentes do STF e desta Seção Criminal.

I
II
–
Denúncia que atribui ao Acusado a prática de crimes descritos no artigo 89 da Lei de Licitações, e no artigo 1º, incisos II e IV, do Decreto-Lei 201/67, imputando-lhe a realização de procedimento licitatório irregular, visando à contratação de atrações musicais para os festejos juninos da Comarca de Jaguarari/BA, através da inexigibilidade de certame, com base no artigo 25, III, da Lei de Regência.

IV
- Embora o Denunciado, em Defesa Preliminar, alegue não ter praticado qualquer ilegalidade, afirmando ausência de justa causa e de dolo específico, não se pode, pelo menos em tese, e em um juízo de mera prelibação, próprio desse momento processual, afastar, de plano, a probabilidade de subsunção dos fatos aos tipos penais declinados. De mais a mais, um Juízo de certeza em torno de questões relativas à existência ou não de dolo (elemento subjetivo) e à atipicidade da conduta ainda demandam dilação probatória de modo a poder considerar-se refutada, de forma cabal e exauriente, a peça de Acusação, o que nos remete, por isso mesmo, à necessidade de instrução do feito.

V
- A rejeição prematura da peça inicial só pode ocorrer quando restar evidente a improcedência da Denúncia, nos termos dos artigos 395, do CPP, e 6º da Lei 8.038/90. Atendidos os requisitos estabelecidos no art. 41 do CPP, impõe-se o recebimento da exordial acusatória.

VI -
A Procuradoria de Justiça, em Opinativo (ID 6573355),
pugnou pelo recebimento do libelo preambular em sua inteireza, sem afastamento do cargo e sem custódia, a princípio, salvo se até a sessão de julgamento houver situação que recomende a adoção dessas providências, sem olvidar que o Art. 3°-A, CPP, teve sua vigência suspensa pela MC.ADI n°6.299/DF, em 22/01/20, por ordem do Min. Luiz Fux, do STF,
bem como se manifestou pela
inadmissão do incidente de inconstitucionalidade do Art. 1°, II, Decreto-Lei n° 201/67.

VII
- O argumento de
atipicidade da conduta, bem como a ausência de dolo, todas essas circunstâncias, porque ainda não exaurientemente esclarecidas nessa fase prévia de
“litiscontestatio”
, ainda estão a reclamar escrutínio mais aprofundado, somente possível em sede de instrução criminal.

VIII
– Denúncia recebida, embora sem afastamento do Prefeito.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presente autos, Ação Penal Originária proposta pelo Ministério Público Estadual contra o Prefeito de Jaguarari.

Acordam
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, em Receber a Denúncia, sem afastamento do prefeito.